Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718917-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIMEIRE GOMES DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CRISTIMEIRE GOMES DA SILVA contra a sentença proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débito, que julgou procedente o pedido inicial e deferiu os benefícios de gratuidade de justiça à parte autora. A apelante pugna pela reforma da sentença para que os honorários de sucumbência fixados em R$ 1.500,00, sejam majorados e fixados com base na equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o - A do CPC, e no valor mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da OAB/DF. De acordo com o art. 99, §5o, do CPC, a concessão do benefício da assistência judiciária não abrange o procurador da parte beneficiária, devendo o recurso ser preparado. O procurador da parte autora não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e não consta dos autos o comprovante do recolhimento do preparo. No entanto, o caput do art. 1.007 do CPC impõe que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Em sendo o pagamento do preparo realizado em data posterior à interposição do recurso, o § 4o do referido dispositivo processual, faculta ao recorrente realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. Assim, INTIME-SE o procurador da parte autora para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo na data em que interposto o recurso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil. Caso não tenha recolhido, efetue o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo (deserção), nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília (DF), 13 de março de 2023. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator